Tribunal: TJBA
Processo: 8040374-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040374-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOMAR OLIVEIRA MARQUES

Advogado(s)
:
UELLINGTON SOUZA DA CRUZ

AGRAVADO: BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS GARCIA PEREZ

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jomar Oliveira Marques contra decisão do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8100688-73.2024.8.05.0001, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69. O agravante sustenta ausência de comprovação da mora e defende a aplicação da teoria do adimplemento substancial.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, especialmente quanto à comprovação da mora e à eventual aplicação da teoria do adimplemento substancial.

III. Razões de decidir
3. Restou demonstrada a existência de contrato de alienação fiduciária e de notificação extrajudicial encaminhada por correspondência com aviso de recebimento, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, suficientes para caracterizar a mora.
4. A decisão agravada encontra-se em conformidade com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que autoriza a concessão da liminar independentemente da análise da contestação.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.040, fixou entendimento no sentido de que a contestação em ação de busca e apreensão somente deve ser apreciada após a execução da medida liminar.
6. Também firmou orientação, no julgamento do REsp nº 1.622.555/MG, pela incompatibilidade da teoria do adimplemento substancial com as disposições do Decreto-Lei nº 911/69, haja vista que a restituição do bem ao devedor somente se viabiliza com a quitação integral da dívida, compreendendo parcelas vencidas, vincendas e encargos.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1.A comprovação da mora do devedor fiduciante se faz mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual por carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. 2. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial às ações de busca e apreensão disciplinadas pelo Decreto-Lei nº 911/69, sendo necessária a quitação integral da dívida para restituição do bem ao devedor.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8040374-33.2025.8.05.0000
, em que figura como parte agravante
JOMAR OLIVEIRA MARQUES e,
como parte agravada, o
BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) de Justiça